Tribunal: TJMT
Processo: 0003762-90.2014.8.11.0021
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003762-90.2014.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINERACAO SHALON LTDA - CNPJ: 07.421.604/0001-50 (EMBARGADO), PEDRO BONETTI - CPF: 199.736.679-72 (EMBARGADO), PEDRO BONETTI JUNIOR - CPF: 031.008.159-98 (EMBARGADO), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso (EMBARGANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Fixação com base no CPC/2015. Regime escalonado. Sentença anulada e proferida sob nova norma.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao acolher embargos anteriores com efeitos infringentes, manteve honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC/2015.

2. A parte embargante alega omissão quanto ao marco temporal para aplicação da norma processual, sustentando que a sentença original de 2014, proferida sob a égide do CPC/1973, permanecera válida, o que demandaria a aplicação do regime anterior, e, subsidiariamente, a aplicação dos honorários por equidade, ou se não, respeitada a regra de escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Define-se se o marco temporal para aplicação do CPC/2015 deve considerar a nova sentença proferida após a anulação da decisão anterior.

4. Avalia-se a aplicação do escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC/2015 em causas de alto valor econômico, e a possibilidade de fixação equitativa.

III. Razões de decidir

5. O marco temporal para aplicação do CPC/2015 é a data da nova sentença, por ser o ato que consolida o direito aos honorários advocatícios, conforme jurisprudência do STJ.

6. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem observar o escalonamento progressivo do art. 85, § 3o, do CPC/2015, independentemente do valor elevado.

7. A fixação por equidade, excepcional, aplica-se apenas em hipóteses de valor inestimável ou irrisório, não caracterizadas no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. "O marco temporal para aplicação das normas do CPC/2015, em relação aos honorários advocatícios, é a data da prolação da nova sentença, ainda que tenha havido decisão anterior anulada."

2. "Em causas de elevado valor econômico envolvendo a Fazenda Pública, a fixação de honorários sucumbenciais deve seguir o escalonamento progressivo previsto no art. 85, § 3o, do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de declaração no 0003762-90.2014.8.11.0021 interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o acórdão que, por unanimidade,
ACOLHEU
, com efeitos infringentes, embargos de declaração, interpostos por Mineração Shalon Ltda, contra o acórdão que, por unanimidade, em sede de Agravo INTERNO,
ratificou a decisão
monocrática proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa /MT, que nos autos da ação de Embargos à Execução no 003762-90.2014.8.11.0021, proposta em face do MINERACAO SHALON LTDA e outros (2), pela qual condenou o Estado de Mato Grosso, ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sob o proveito econômico, reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Irresignado com a decisão proferida, alega que o recurso provido pelo TJMT,

tornou nula apenas a decisão integrativa que julgou os embargos de declaração, e, que, a, a sentença que julgou extintos os embargos a execução, em 24.11.2014, permaneceu intocável, de modo que a regra a ser aplicada é do CPC/73.

Acrescenta, que, ainda que se entenda que o CPC/15 pugna pela aplicação, ao caso sub examine, a fixação de honorários por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, por se tratar de valor de proveito econômico exorbitante, a evitar resultado em honorários excessivos.

E, por fim, alternativamente, caso seja aplicado a regra contida o artigo 85, § 3o do CPC, deve ser aplicada a regra de escalonamento previstas nos incisos I a V, sob pena de evidente enriquecimento ilícito, além de prequestionar a matéria avençada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do que dispõe a Sumula 189 do STJ

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art.1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado, verifico a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

In casu
, sustenta que o acórdão é omisso quanto a aplicação da norma processual na prolação da sentença no tocante a fixação de honorários recursais.

O embargante alega que o acórdão deixou de observar a data correta para a aplicação da norma processual, uma vez que, segundo o embargante, a segunda sentença prolatada tornou nula apenas a decisão integrativa que julgou os embargos de declaração, e, que, a, a sentença que julgou extintos os embargos a execução, em 24.11.2014, permaneceu intocável, de modo que a regra a ser aplicada é do CPC/73.

Ocorre que, a data a ser considerada, como data de prolação de em 25/01/2023, já que a sentença

anterior foi anulada por este Eg Tribunal, e reforço como parâmetro, á que até então não havia transitado em julgado, tendo os embargos acolhidos e inclusive, com efeitos infringentes, fixando s honorários sucumbenciais, ponto crucial deste recurso.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.465.535/SP, decidiu questão relativa ao marco temporal para aplicação do CPC/2015 aos honorários advocatícios, fixando a sentença como ponto de referência para aplicação da norma processual respectiva. Vejamos trecho do julgado:

Observa-se, portanto, que a sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/15. A hermenêutica ora propugnada pretende cristalizar a seguinte ideia: se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi publicado em consonância com o CPC/73, serão aplicadas as regras do vetusto diploma processual até a ocorrência do trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel CPC cingirão a situação concreta, inclusive no que tange à fixação dos honorários recursais. (REsp. n. 1.465.535/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21.06.2016)

Acrescenta, o relator do referido julgado, que essa tese é a que melhor contempla o direito adquirido e a vedação às decisões-surpresa:

Dessa forma, as partes litigantes possuem a prerrogativa legal de verem subsumir-se à hipótese vertente a norma que amparava o instituto dos honorários advocatícios na data da sentença, com o fim de salvaguardar o direito adquirido. Não se pode olvidar que tal princípio está umbilicalmente ligado, no caso em epígrafe, ao princípio da não surpresa, positivado no art. 10 do novo Código de Processo Civil (...).

Assim tem julgado, recentemente, a Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM E DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. MULTA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. LEI APLICÁVEL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Pretensão ao recebimento de multa contratual que a parte autora entende devida em virtude da rescisão unilateral de contratos de prestação de serviços de intermediação e de administração de carteira imobiliária.

3. A cláusula penal não resulta automaticamente da lei, tampouco da natureza do contrato, dependendo a sua exigência de prévia pactuação entre as partes.

4. Hipótese em que os contratos rescindidos previam a incidência de cláusula penal apenas para a hipótese de infração contratual, o que não se cogita na espécie, porquanto pactuada a possibilidade de rescisão das avenças por qualquer das partes e a qualquer tempo, desde que notificada a outra parte com 60 (sessenta) dias de antecedência.

5. Na ausência de cláusula penal compensatória para a hipótese de rescisão unilateral imotivada, deve prevalecer o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), notadamente nas relações empresariais, admitindo-se a ingerência judicial nas obrigações livremente pactuadas entre as partes somente em situações excepcionais.

6. De acordo com a compreensão firmada pela Corte Especial, rege-se a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência pela lei vigente na data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1691008/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Portanto, em casos de sentença anulada e posteriormente proferida em nova data, aplicam-se as normas processuais vigentes na data da nova decisão, consoante art.14 do CPC, vejamos:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Portanto, imediatamente aos processos em andamento, respeitando os atos processuais já realizados sob a lei anterior. Ou seja, em caso de uma nova sentença, as disposições do CPC de 2015 vigentes à época da nova sentença são aplicáveis.

De outra banda, merece prosperar o peio relativo ao escalonamento dos honorários sucumbenciais, consoante regra prevista no artigo 85, § 3o do CPC, nos incisos I a V, do CPC.

Sobre o assunto pleiteado nestas razões, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8oNas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Da análise conjunta dos §§ 2o, 3o, 5o e 6o da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem observar os limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos da inicial e sentença proferida sem resolução de mérito.

A esse respeito, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020, proveu o Resp no 1711273/DF(2017/0298033-5) por decisão unânime, para majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais) à importância de 10% do valor do proveito econômico R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Nos termos do voto do ministroAntônio Carlos Ferreira, relator doREsp no 1711273 / DF(2017/0298033-5), “faz-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recentejulgamento, pela Segunda Seção do STJ[...]o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento doministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no mesmo recurso, vejamos:

“Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2o do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...].”

Além disso, recentemente, ao ser julgado os Resp.1.850.512,1.877.883,1.906.623, 1.906.618, e outros, o STJ entendeu que os percentuais dosparágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública for parte, inclusive nas causas de elevado valor.

Deste modo, tenho que a fixação dos honorários por equidade, implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o pedido de suspensão do suspenso em razão da apreciação pelo STF sobre o Tema 1.255, também não merece prosperar.

Ainda que o STF tenha afetado a matéria sob à sistemática de repercussão geral (Tema no 1.255/STF), não se tem notícia da fixação da respectiva tese bem como de determinação de suspensão dos processos, de modo que deve ser mantido, por ora, o entendimento jurisprudencial desta E. Corte.

Nesse contexto, cumpre dizer o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.412.069/PR, reconheceu a existência de repercussão geral da seguinte questão: "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes" (Tema 1.255/STF), porém só há determinação para sobrestar recursos extraordinários.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO UNIPESSOAL DA APELAÇÃO.
INSURGÊNCIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, COM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076/STJ. AFETAÇÃO DO RE N. 1412069/STF (TEMA 1255/STF). INALTERABILIDADE DA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SOBRESTAMENTO.
PREMISSAS DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NÃO DESCONSTITUÍDAS. "[.] 3. AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO UNIPESSOAL DA APELAÇÃO. INSURGÊNCIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, COM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076/STJ. AFETAÇÃO DO RE N. 1412069/STF (TEMA 1255/STF). INALTERABILIDADE DA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. PREMISSAS DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NÃO DESCONSTITUÍDAS."[.]

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao reafirmar no Tema 1.076 a preferência pelos critérios do art. 85, § 3o, do CPC (honorários advocatícios a serem "fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa"), enfatizou a ressalva pelo arbitramento por equidade apenas quando "o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável".
A tese é vinculante para as instâncias ordinárias, nada obstante o Supremo Tribunal Federal (no qual pende de julgamento o Tema 1.255) não a siga. 4. Recurso da autora provido para fixar os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa;
recurso do Iprev e remessa não conhecida (a decisão está alinhada a decisão em recurso repetitivo: art. 496 do Código de Processo Civil)". (TJSC, Apelação n. 5086374-84.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 31-10-2023). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJSC, Apelação n. 5010163-74.2023.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 07-05-2024). Grifei

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para retificar a sentença quanto a fixação de honorários sucumbenciais, devendo obedecer a forma escalonada, pelo qual
FIXO
o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC, e, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade,
nos termos do art. 90, § 4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025